Tribunal: TJBA
Processo: 0505635-11.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505635-11.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOICIANE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇão CRIMINAl. Tribunal do júri. Homicídio qualificado.
motivo fútil. meio cruel. surpresa.
(
art. 121, § 2º, inciso
s
II
,
III, IV do
cp
) HOMICÍDIO TENTADO. meio cruel.(
art. 121, § 2º, inciso III c/c art. 14, inciso II, ambos do C
cp
).
APELANTE CONDENAD
a
À PENA

DE
29 (vinte e nove) anos de reclusão, em razão do concurso formal
.
regime fechado.

PEDIDO DE ANULAÇÃO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. INALBERGAMENTO.
qualificadora por motivo
FÚTIL
.

Decisão

CONDIZENTE

com
AS PROVAS PRODUZIDAS EM PLENÁRIO. PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMANDO QUE O CRIME FORA COMETIDO
POR
CIÚMES, EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO MANTIDO ENTRE A VÍTIMA FATAL E A EX-NAMORADA DA APELANTE.
Matéria

albergada

pela

soberania

dos

vereditos.

Impossibilidade de Exclusão pELO tribunal
ad quem
.

PLEITO DE
redução da pena basilar. não acolhimento.
ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO
s
VETOR
es
DA Culpabilidade
e das circunstâncias do crime ancorada em

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FRIEZA. PREMEDITAÇÃO.
CRIME COMETIDO
em local público (feira livre) onde havia INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS.
CONDUTA
s
QUE EXACERBA
m
O TIPO PENAL.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE Da confissão extrajudicial.
INVIABILIDADE
.
APELANTE
QUE
NÃO COMPARECEU
AO
JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO.
PRECEDENTES DO STJ.

INSURGÊNCIA
EM RELAÇÃO À

FRAÇÃO
MÍNIMA APLICADA À
TENTATIVA
.
Descabimento.

ITER

CRIMINIS
integralmente
PERCORRIDO.
EXAURIMENTO DOS ATOS DE EXECUÇÃO. vítima que sobreviveu por razões alheias à vontade do agente.
COEFICIENTE
DE 1/
3
(UM
TERÇO
)
QUE SE
revela adequado no caso concreto.

PARECER MINISTERIAL PELO imPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
im
PROVIDO
.

1.
O presentante do Ministério Público do Estado da Bahia o
fereceu denúncia em face de Joiciane Nascimento dos Santos, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado, na forma prevista nos artigos art. 121, § 2º, inciso II (fútil), III (meio cruel), IV (surpresa – recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do Código Penal c/c os art. 7º, I, da Lei 11.340/2006 em relação à vítima Edilene da Silva de Souza e nas penas do art. art. 121, § 2º, inciso III (meio cruel) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal em relação à vítima Elvan Sena Portela.

2.
Transcrevo, a seguir, a narrativa disposta na peça inicial:
"
Consta do Inquérito Policial nº 027/2016, oriundo da Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher de Camaçari/BA, que no dia 14 de janeiro de 2016, por volta das 10:30 horas, no interior da feira livre de Camaçari – BA, JOICIANE NASCIMENTO DOS SANTOS, com a intenção de matar EDILENE DA SILVA DE SOUZA, despejou sobre o corpo da mesma uma mistura de substâncias ácidas, causando-lhe queimaduras químicas de 3º e 2º grau, as quais, nos termos do laudo cadavérico de fls. 66/76, foram a causa do seu posterior falecimento (05/02/2016)
.(...)"

3.
Prolatada a sentença (id 66500041), a Juíza Presidente aplicou a pena de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em relação ao crime de homicídio consumado contra a vítima Edilene e 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão do homicídio tentado contra a vítima Elvan, fixando a pena definitiva em 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em razão do concurso formal,
consoante
disposto no art. 70, do Código Penal, a ser iniciada em regime fechado.

4.
Outrossim, em observância ao disposto no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, e tendo em vista a condenação superior a 15 (quinze) anos de reclusão,
restou determinada
a execução provisória da pena, bem como a expedição de mandado de prisão no BNMP.

5.
Ab initio, compulsando detidamente os fólios, constata-se que a autoria e a materialidade do delito não foram alvo de insurgência recursal, externando-se o inconformismo tão somente
em
relação à qualificadora do motivo fútil e a
sanção corporal aplicada
.

6.
Consoante se extrai da análise dos autos, o arcabouço probatório é firme para confirmar a tese acusatória no sentido de que a Apelante cometeu o crime por ciúmes do envolvimento da vítima com sua ex-namorada.

7.
Não obstante
, a decisão também se encontra sob a salvaguarda do princípio constitucional da soberania dos veredictos, inexistindo a possibilidade da instância revisora substituir os jurados na decisão da causa.

8.
T
em-se, portanto, que a
decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria, a materialidade, bem assim as circunstâncias qualificadoras do
crime
, não se afigura arbitrária, tampouco dissociada das provas judicializadas.

9.
Da leitura d
o comando sentencial, extrai-se que, na primeira fase, a análise desfavorável recaiu somente sobre a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não se atribuindo desvalor aos demais vetores.

10. C
onstata-se que a negativação da culpabilidade se encontra ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, porquanto restou demonstrado que a apelante planejou matar a vítima, em seus mínimos detalhes, inclusive quanto à forma de execução
e
o meio empregado,
circunstâncias que evidenciam a
frieza e insensibilidade em seu agir, extrapolando o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora.

11.
A partir do depoimento das testemunhas, ouvidas sob o manto do contraditório, não remanesce dúvida de que o crime foi cometido numa feira livre, local público e de intensa movimentação de pessoas, expondo a risco todos aqueles que por ali transitavam no momento, o que torna ainda mais reprovável a conduta, recomendando o recrudescimento da dosagem da pena.

12.
P
erlustrados os autos, em especial a Ata de Sessão de Julgamento, o auto de acusação e da defesa, não é possível
extrair, com a ne
cessária certeza, que a confissão tenha sido debatida perante os jurados, mormente quando se constata que a Ré não se fez presente no julgamento.

1
3.
Sublinhe-se que o ar
t. 492.I,"b" dispõe que, em caso de condenação. ao proferir a sentença, o presidente
"c
onsiderará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates", donde se conclui que a aplicação de tais circunstâncias não deve decorrer do livre arbítrio do julgador, estando condicionadas ao prévio debate em plenário, a fim de possibilitar o contraditório.
Precedentes do STJ.

1
4.
Logo, não tendo comparecido
a
acusada ao plenário, e não havendo comprovação de que a defesa tenha

requerido
a aplicação da confissão espontânea, inviável o reconhecimento do aludido redutor nesta fase processual.

1
5
.
E
m que pesem os argumentos recursais expendidos pela combativa defensoria, não prospera o pleito de aplicação da fração máxima de redução da pena, porquanto, efetivamente, restou
evidenciado
que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da Ré.

16.
Inclusive, além de exaurido o meio de execução, infere-se que a vítima sobrevivente sofreu graves lesões, sendo socorrida por
terceiros e, portanto,
exposta
a real perigo de morte.

1
7.
Portanto,
diante das peculiaridades do caso em tela, entendo adequada a fração intermediária de 1/3 (um
terço
) aplicada pelo Juízo a quo
.

18.
Com efeito,
conclui-se que
a reprimenda foi calculada de forma escorreita no comando sentencial, razão pela qual, inexistindo reparos a serem feitos,
deve ser mantida
em sua totalidade.

1
9.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
subscrit
o
pela Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

20.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0505635-11.2016.8.05.0039
, provenientes da Comarca de
Camaçari
/BA, em que figuram, como Apelante,
Joiciane Nascimento dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público
do
Estado
do
Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se
a
sentença
condenatória em todos os seus termos
, conforme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)